Tribunal: TJBA
Processo: 0314596-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314596-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ARMANDO JOSE LAPA FILHO

Advogado(s)
:
JOAQUIM PINTO LAPA NETO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
FRANCISCO GOMES COELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 698/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 698/STJ, por reconhecer o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se os embargos opostos com fim de prequestionamento afastam a multa por protelação quando a decisão está alinhada à jurisprudência dominante, à luz do entendimento firmado pelo Tema 698 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

4. Os Embargos não apontaram vícios, apenas reiteraram fundamentos já analisados, caracterizando uso protelatório.

5. Correta aplicação do Tema 698 do STJ ao caso dos autos

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração com fim exclusivo de prequestionamento são protelatórios quando não indicam vício e a decisão segue jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. 2ª Seção. REsp 1.410.839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) – Tema 698.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0314596-05.2017.8.05.0001 em que figuram como Agravante ARMANDO JOSE LAPA FILHO e como Agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça